Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716340-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARTENIO GUIMARAES ATAIDES IMPETRADO: INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERA D E C I S Ã O O impetrante, por seu advogado, em petição de ID 46423673, requereu a desistência do presente mandado de segurança. O patrono do impetrante tem poderes para desistir da presente ação constitucional, conforme procuração de ID 46236594. Diante disso, homologo a desistência e extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios (artigo 25 da Lei 12016). Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora